Tribunal: STF
Processo: RE 1536318
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 8) que esta assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1450100, TEMA Nº1267, PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DESTE INCIDENTE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    1.1. Em que pese o Ministério Público aponte a inconstitucionalidade do referido dispositivo, ao argumento de que exorbitou os limites constitucionais da competência atribuída ao Presidente da República, ao estabelecer hipótese de extinção da punibilidade sem a exigência de um período mínimo de cumprimento da pena, cumpre salientar que, do ponto de vista constitucional, não há vedação ou impedimento para a concessão do indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, nas condições estabelecidas no artigo 5º do Decreto em comento. 



    1.2. O artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada. 



    2. Nos termos do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Não cabe ao Poder Judiciário criar regras ou estabelecer outras condições, não previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    3. O artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que o recorrido foi condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos. 



    4. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal (...). Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI n. 5874). 



    5. Registro que na data de 24/8/2023, foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre a matéria, no RE nº 1450100, Tema nº 1267, pendente de julgamento, no qual não houve determinação do Ministro Relator para suspensão dos processos nas instâncias ordinárias. 



    6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao agravo.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou “o art. 2º; art. 48, VIII; art. 60, § 4º, III; art. 62, § 1º, I, ‘b’; e art. 68, § 1º, II, todos da Constituição da República”, em virtude “da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/22”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    É que, o Supremo, ao julgar a ADI 7390, ministro Flávio Dino, “por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator, Ministro Flávio Dino. Plenário, Sessão Virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025.”.



    Naquela oportunidade, ao julgar a alega inconstitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, decidiu, pela improcedência da alegação, valendo transcrever o seguinte trecho do voto vencedor (por unanimidade) proferido pelo ministro relator Flávio Dino:



    Concluo, nesse contexto, que o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, editado pelo então Chefe do Poder Executivo, encontra-se em harmonia ao texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais, expressos e implícitos, exigidos à sua concessão, bem como contempla hipóteses devidamente autorizadas pelo ordenamento jurídico e moralmente admissíveis.



    Desse modo, entendo, que o acórdão recorrido se ajusta ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente